Tribunal: TJBA
Processo: 8126437-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126437-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ROSILENE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
PALOMA LIMA RODRIGUES, PATRICIO LIMA RODRIGUES, JOSEANE LIMA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO IMPOSSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126437-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO BPN BRASIL S.A
e como embargada

ROSILENE DOS SANTOS LIMA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
CREFISA S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora